Tribunal: STF
Processo: RMS 36348
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO. O recurso ordinário somente é cabível contra ato judicial revelador do indeferimento da ordem em mandado de segurança, decidido em única instância por tribunal superior – artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.